Tribunal: TJES
Processo: 5000069-62.2021.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-62.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: LUANA XAVIER DE DEUS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000069-62.2021.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: LUANA XAVIER DE DEUS, ALVARO GUSTAVO AROSO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. PREVISÃO DE COBERTURA EM CASO DE CANCELAMENTO DE VIAGENS POR MÚLTIPLOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO QUANTO A CLÁUSULAS LIMITADORAS DE DIREITOS. ART. 54, §4º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.877,05 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese sustente a Recorrente que a sua responsabilização é indevida em razão de expressa exclusão de risco prevista contratualmente (que, em tese, não cobriria a hipótese de cancelamento deflagrada
in casu
- pandemia de COVID-19), fato é que não restou demonstrado pela Recorrente que as supostas cláusulas limitadoras do direito dos consumidores foram devida e adequadamente informadas aos Recorridos, sendo certo que, da apólice, consta mera menção genérica a cobertura de cancelamento por “múltiplos motivos”.

(3). Nesse sentido, considerando o que dispõe o art. 54, §4º do CDC (“
4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
), entendo que a Recorrente não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia no que se refere à adequada comunicação das hipóteses de exclusão de cobertura securitária.

(4). Dessa forma, considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), entendo que a hipótese de cancelamento ocorrida
in casu
deve ser coberta pela Recorrente em razão do contrato de seguro firmado entre as partes, de modo que devida a sua responsabilização solidária, não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)